Tribunal: STF
Processo: ARE 1259323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 15, p. 45): 
    “RECURSO INOMINADO. AJG. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 63).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VI; e 37, XV, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 80):
    “Com a vigência do decreto 7.547/2017, que, em regulamentação ao art. 49 da lei 2.590/2017 (a denominada “reforma administrativa"), passou a estabelecer que a carga horária dos servidores públicos a partir de então seria aquela prevista no edital de seus respectivos concursos, revogando os atos normativos anteriores que dispusessem sobre tal tema, os recorrentes deixaram de cumprir a carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais e passaram a cumprir carga horária de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, conforme estabelecido em seu certame. 
    A comprovação da execução da carga horária e os pagamentos havidos antes e depois das alterações legislativas, foram todos comprovados por meio dos cartões de controle de jornada e recibos de pagamento, os guais abarcaram os período anteriores e posteriores a julho/2017. Logo, ao contrário do equivocadamente asseverado pelo juízo local, não há que se falar em carência de provas dos fatos constituídos do direito dos autores. 
    Todavia, doutos Ministros, a despeito da majoração da carga horária em 50% (cinquenta por cento) - o que restou incontroverso - não houve a correlata majoração salarial em favor dos recorrentes. Resta claro, portanto, que a decisão da Turma Recursal acabou por ferir de morte direitos socialmente garantidos aos trabalhadores.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude de não haver demonstração de repercussão geral da questão constitucional (eDOC 15, p. 98-99).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 15, p. 46): 
    “Inicialmente, vislumbro que a decisão impugnada fundamentou-se na ausência de aumento de carga horária, entendendo haver tão-somente o retorno para as funções previsto no edital do concurso, com a carga horária respectiva. 
    Deveras, o Edital 01/2006 previa a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, contudo os servidores cumpriam desde 2010 a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, diante da regulamentação da Lei Municipal n° 2.188/2010, somente vindo a cumprir novamente as 30 (trinta) horas semanais com o advento da Lei Municipal n° 2.590/2017 - que teve por finalidade a troca do regime jurídico vigente, de celetista para estatutário. 
    Compulsando os autos, é possível verificar que os recorrentes não comprovaram, em momento algum, a percepção salarial antes da regulamentação da Lei Municipal n° 2.188/2010, somente havendo nos autos cópias dos contracheques demonstrando que após a edição da Lei Municipal n° 2.590/2017 não houve aumento salarial - mesmo com a majoração da carga horária. 
    Entrementes, cabia aos recorrentes comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, contudo deixaram de demonstrar que antes da redução da carga horária outro era o valor dos vencimentos por eles percebidos; ou seja, não há nos autos provas que houve redução, a fim de ensejar violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos - presumindo-se que os valores percebidos são os mesmos desde antes da referida redução da carga horária. 
    Por fim, quanto o aumento da carga horária sabe-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, não se podendo confundir a irredutibilidade de salários com a alteração da jornada de trabalho, limitada pela Constituição Federal em oito horas diárias.” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.188/2010 e 2.590/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 902.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 635.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente